Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705052-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. RECORRIDO: CLAUDIA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS DESPACHO Esclareço à i. advogada que a sessão será conduzida de forma presencial na sala de sessões das Turmas Recursais. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora